Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu, de forma livre e consciente, praticou o crime de perseguição, ameaçando sua integridade física e psicológica e perturbando sua esfera de liberdade, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para a manutenção da condenação, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, atipicidade da conduta.
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.